Tribunal: TJSP
Processo: 0005671-22.2014.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0005671-22.2014.8.26.0581/50000, da Comarca de São Manuel, em que são
embargantes THEOPHILO PORTELLA (ESPÓLIO), LEILA MARIA PAGAN,
LEDA ELISABETE PAGAN, LIGIA HELENA PAGAN e LUCIA HELOIZA
PAGAN GOULART, são embargados BENEDITO JOSE RUSSO e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO MANUEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005671-22.2014.8.26.0581/50000 -Voto no 48.551
2
VOTO No 48.551
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0005671-22.2014.8.26.0581/50000
RELATOR:
DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE:
THEOPHILO PORTELLA (ESPÓLIO) E OUTROS
EMBARGADOS:
BENEDITO JOSÉ RUSSO E OUTROS
COMARCA:
SÃO MANUEL 1a VARA JUDICIAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 377/380, que não conheceu de recurso de apelação interposto
contra sentença que julgara improcedente o pedido declaratório de usucapião de
bens imóveis deduzido por Benedito José Russo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005671-22.2014.8.26.0581/50000 -Voto no 48.551
3
O embargante alega que necessita de manifestação
expressa desta Corte a respeito dos artigos de lei que entende violados pelo v.
acórdão, notadamente os artigos 1.227 e 1.245, § 2o do Código Civil; e artigo 252
da Lei Federal n. 6.015/1973.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos, mas os
rejeito.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
oposição de embargos declaratórios com o fim único de prequestionamento,
especialmente nos casos em que a matéria não foi arguida nas razões do recurso,
revela-se de caráter manifestamente protelatório e infringente, o que não se
admite.
Como já se decidiu:
“Processual Civil
Embargos declaratórios

Recurso
especial

Admissibilidade

Prequestionamento: Conceito e Configuração

Prequestionamento implícito. 1. Configura-se o
prequestionamento quando a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, com
emissão de juízo de valor acerca dos respectivos
dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação
ou não ao caso concreto, não bastando a simples
menção a tais dispositivos. 2. Surgindo violação à
norma federal durante o julgamento pelo Tribunal
ou não tendo este se manifestado sobre as
questões suscitadas, é imprescindível o prequestionamento da matéria, através de embargos de declaração, que não serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005671-22.2014.8.26.0581/50000 -Voto no 48.551
4
considerados
protelatórios,
conforme
Súmula
98/STJ. Entretanto, se o Tribunal restar silente, no
recurso especial deve-se alegar violação ao art.
535 do CPC. 3. O prequestionamento implícito é
admitido, desde que a tese defendida no especial
tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal
recorrido à luz da legislação federal indicada. 4.
Tese em torno do dispositivo legal apontado como
violado no especial não prequestionada no voto
recorrido. 5. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ EDcl no Resp. n. 610702/RS 2a T Rel. Min.
Eliana Calmon j. 07.10.2004).
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça é firme no entendimento de que deve a
parte vincular a interposição do recurso especial à
violação do artigo 535 do CPC quando, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, o
tribunal 'a quo' persiste em não decidir questões
que lhe foram submetidas a julgamento, por força
do princípio 'tantum devolutum quantum appellatum' ou, ainda, quando persista desconhecendo obscuridade ou contradição
argüidas como existentes no 'decisum'. Decidida a
questão suscitada, não há falar em violação do art.
535 do CPC, à ausência de omissão, contradição
ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que
os embargos de declaração não se destinam ao
prequestionamento explícito” (STJ
Resp. n.
668691/RS - 6a T Rel. Min. Hamilton Carvalhido j.
07.10.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005671-22.2014.8.26.0581/50000 -Voto no 48.551
5
3.
Nestes termos, rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
Vito Guglielmi
Relator